Tribunal: TJMT
Processo: 1017342-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017342-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Títulos de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (AGRAVANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (AGRAVADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ART. 5º, LIV E LV DA CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660):
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
João Franklin Ramos de Mello
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão híbrida que inadmitiu o Recurso Especial, e negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação dos Temas 339 e 660 (id 184266691).

O Agravante alega, em síntese, que
“NÃO há de aplicar o
Leading Case
ARE 748371 – RG-MT (Tema 660), quando acórdão deixa de dar a quitação da dívida, e, não enfrenta o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal conforme apontado as folhas ID. Num. 194502178 – Pág. 4, RE, 1687 (PDF), 1689 (PDF), 1715 (PDF), 1720 (PDF), 1724 (PDF), idem as jurisprudências (duas – 02 – STF ARE 748371 RG, e, ARE 1301145 AgR) de folhas 203317694 – Pág. 5, quando não existe dívida conforme folhas 136 (PDF), e recibo de pagamento as folhas 1565 (PDF)”.

Aduz que
“sobre o tema 339 do STF referente à sistemática da repercussão geral, referente ao artigo 93, inciso IX da CF estão amplamente fundamentadas as folhas ID. Num. 194502178 – Pág. 4, não se aplicando o paradigma AI 791.292 QORG/PE (tema 339), onde NÃO existe deficiência no RE de folhas ID. Num. 194502178 – Pág. 4, RE, onde os artigos constitucionais foram apontados e argumentados as suas violações, onde todos tem conexão um com o outro”.

Assevera que
“o órgão fracionário do TJMT foi contra os artigos da Constituição Federal, violando os mesmos diretamente e frontalmente conforme exposto no ID. Num. 194502178 – Pág. 4, Recurso Extraordinário, onde jurisprudência (AI 791292 QO- RG, lançadas as folhas 203317694 – Pág. 6), É DIVORCIADA do presente caso por não existir dívida, a dívida esta quitada desde o ano de 1993”.

Em relação ao Tema 660, argumenta que
“não se aplica ao caso em testilha a referida tese, já que dispensável o cotejo da norma infraconstitucional para certificar a violação ao contraditório substancial”.

Sustenta que
“a violação ao contraditório é decorrência da violação ao dever de fundamentação, pelo que absolutamente desnecessário o exame de norma infraconstitucional”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo.

Recurso tempestivo (id 208144657).

Sem contrarrazões (id 212011190).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, a Agravante a
ssevera
em síntese, que
“NÃO há de aplicar o
Leading Case
ARE 748371 – RG-MT (Tema 660), quando acórdão deixa de dar a quitação da dívida, e, não enfrenta o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal conforme apontado as folhas ID. Num. 194502178 – Pág. 4, RE, 1687 (PDF), 1689 (PDF), 1715 (PDF), 1720 (PDF), 1724 (PDF), idem as jurisprudências (duas – 02 – STF ARE 748371 RG, e, ARE 1301145 AgR) de folhas 203317694 – Pág. 5, quando não existe dívida conforme folhas 136 (PDF), e recibo de pagamento as folhas 1565 (PDF)”.

Aduz que
“sobre o tema 339 do STF referente à sistemática da repercussão geral, referente ao artigo 93, inciso IX da CF estão amplamente fundamentadas as folhas ID. Num. 194502178 – Pág. 4, não se aplicando o paradigma AI 791.292 QORG/PE (tema 339), onde NÃO existe deficiência no RE de folhas ID. Num. 194502178 – Pág. 4, RE, onde os artigos constitucionais foram apontados e argumentados as suas violações, onde todos tem conexão um com o outro”.

Assevera que
“o órgão fracionário do TJMT foi contra os artigos da Constituição Federal, violando os mesmos diretamente e frontalmente conforme exposto no ID. Num. 194502178 – Pág. 4, Recurso Extraordinário, onde jurisprudência (AI 791292 QO- RG, lançadas as folhas 203317694 – Pág. 6), É DIVORCIADA do presente caso por não existir dívida, a dívida esta quitada desde o ano de 1993”.

No entanto, como ressaltado na decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, não há falar em carência de fundamentação, pois constou do aresto, ainda que de forma sucinta,
in verbis
:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Diante desse quadro, observa-se que o acórdão está em consonância com a tese firmada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), segundo a qual

“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos
. 2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 58428 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-04-2023

PUBLIC 18-04-2023)

“RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento”. (RHC 113308, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 01-06-2021

PUBLIC 02-06-2021).

Denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339
ao presente caso, em virtude da decisão devidamente fundamentada.

Em relação ao Tema 660 constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida abrange a questão acerca da suposta violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal.

Isso, porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, por se tratar de suposta inobservância ao princípio do contraditório e do devido processo legal, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Aliás, é recorrente o STF devolver diversos Recursos Extraordinários a este Tribunal de Justiça para que seja aplicado o indigitado Tema 660, bastando que a discussão se refira à arguição de ofensa aos já mencionados princípios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024